Tribunal: TJMT
Processo: 1031541-42.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031541-42.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUSCIEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 705.345.351-00 (APELANTE), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA, DE OFÍCIO – AUSÊNCIA REQUERIMENTO PARTE ADVERSA – SÚMULA Nº 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessário requerimento da parte contrária, conforme estabelece o artigo 485, § 6º, do CPC C/C a Súmula 240 do STJ.

Se assim não for feito, impõe-se a cassação da sentença e o regular processamento dos autos na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JUSCIEL RODRIGUES DE SOUZA visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela nº 1031541-42.2023.8.11.0003, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., decretou a extinção do feito por abandono de causa, sem condenação em honorários (Id. 234279180).

Em suas razões, de Id. 234279181, o apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo que o Julgador
a quo
não pode extinguir o processo sem julgamento de mérito por abandono da causa, sem que haja o requerimento da parte adversa, segundo orientação do Enunciado da Súmula 240 do STJ.

Requer o provimento do recurso a fim de decretar a nulidade da sentença e possibilitar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 234279183, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme exposto, trata-se de ação indenizatória em que o Juízo
a quo
extinguiu o feito diante da inércia da parte autora, ora apelante, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

É cediço que para a
extinção do processo com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC
, se faz necessária a intimação específica do patrono e a pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato.

Não bastasse isso, tanto o artigo 485, § 6º, do CPC, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula nº 240, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende do requerimento do réu.

Portanto, não é possível a extinção
ex officio
da demanda por abandono da causa sem que haja requerimento da parte adversa.

No caso em liça, a parte demandada já tinha conhecimento da causa e possuía, inclusive, advogado constituído nos autos.

Portanto, no caso em debate, estando ausente o requerimento da parte ré para a extinção do feito com base no abandono da causa, de rigor a decretação de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DO RÉU (SÚMULA 240-STJ). SENTENÇA CASSADA
. RECURSO PROVIDO. Súmula 240 STJ: “A extinção do processo, por abandono da causa, depende de requerimento do réu”.” (TJ-MT, RAC nº. 114.223/2009, 6º Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. em 14.07.2010) (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 267, III, § 1° DO CPC - INÉRCIA DA PARTE AUTORA
- INDISPENSÁVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL -
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EX OFFICIO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU.
A extinção do processo de execução, por desídia do exeqüente, depende de prévia intimação pessoal para impulsioná-la, nos termos do artigo 267, §1, do Código de Processo Civil
. É defeso ao juiz, na hipótese do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil, extinguir de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, conforme orientação emanada na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça
.” (TJ-MT, RAC nº. 40385/2006, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Ernani V. Souza, j. em 31.07.2006) (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 267, III, DO CPC - PROCEDIMENTO EX OFFICIO - SÚMULA 240 STJ - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO
. O Juiz não pode decretar, de ofício, a extinção do processo, com fundamento no artigo 267, III, do Código de Processo Civil,
se não houve intimação regular da parte interessada.” (TJ-MT, RAC nº. 36.837/2005, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Benedito Pereira do Nascimento, j. em 21.11.2005) (grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTO ABANDONO DO AUTOR
-
NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DO RÉU
- MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA COMPROVADA PELO PROTOCOLO INTEGRADO - RECURSO PROVIDO. O autor manifestou no prazo legal, razão pela qual não há se falar em inércia.” (TJ-MT, RAC nº. 110.528/2008, 2º Câmara Cível, Rel. Des. A. Bitar Filho, j. em 24.06.2009) (grifo nosso).

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024